Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706056-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FELIPE LIMA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COLISÃO TRASEIRA. ELIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PROVA ROBUSTA. INGRESSO REPENTINO EM FAIXA EXCLUSIVA. VIA DE ALTA VELOCIDADE. CULPA EXCLUSIVA. CONDUTOR SEM CNH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É responsável pelo acidente quem, dirigindo veículo sem a devida atenção às condições de tráfego, ingressa repentinamente e sem se atentar à velocidade da via, em faixa exclusiva e, com isso, provoca a colisão com motocicleta que colide na traseira do automóvel. 2. Não há que se falar em culpa quando o motorista, que trafega segundo os ditames do CTB, em local e momento onde comprovadamente o tráfego fluía normalmente, é surpreendido com a injustificada entrada inopina de automóvel na faixa exclusiva, sendo inviável prever o seu ingresso a tempo de evitar a colisão. 3. Presunção de culpa de abalroamento traseiro elidida, ante o reconhecimento de que a causa do acidente foi a entrada repentina do condutor do veículo, sem atentar para a velocidade da via. 4. Apesar de a ausência de habilitação do 1o réu, por si só, não caracterizar a sua culpabilidade, mas infração administrativa, o fato demonstra a sua inexperiência no trânsito, que, aliada aos acontecimentos narrados nos autos, demonstram que não houve o dever de cautela e de cuidado, pois efetuou manobra sem se certificar de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. A conduta, portanto, foi a causa determinante do acidente e deu causa aos prejuízos dele advindos. 5. O proprietário do veículo também responde por todos os danos causados a terceiros, mesmo que não esteja na sua direção no momento do acidente, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o do Decreto 20.910/1932, e 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porque o prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública em dívidas ativas é trienal; b) artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a conduta do agente policial deu causa ao acidente de trânsito, devendo ser-lhe atribuída a responsabilidade pela reparação dos danos causados; c) artigo 945 do CCB, porquanto, caso não acolhida a culpa exclusiva do agente do estado, deveria ter acolhido a culpa concorrente; d) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932, e 206, §3o, inciso V, do CCB. Isso porque a Corte superior também entende que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.211.187/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). No tocante às apontadas violações aos artigos 28 do CTB e 945 do CCB, para se aferir a culpa exclusiva do agente de trânsito e, eventualmente, a culpa concorrente, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.252.946/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve prosperar a tese de afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015